Tribunal: TJES
Processo: 5030720-85.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030720-85.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FEDERACAO DAS SOCIEDADES EUNICE WEAVER e outros

APELADO: ARLINDA MARIA BARROS MONJARDIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO FUNCIONAL. RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEMA 940 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva de promotora de justiça, apontada como responsável por atos praticados no exercício funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se promotora de justiça pode ser responsabilizada diretamente por atos funcionais; (ii) verificar se houve violação à teoria da asserção e cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, § 6º, da CF/1988 estabelece que a responsabilidade por ato de agente público é do ente estatal, com direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

4. O art. 181 do CPC reforça que o membro do Ministério Público só responde civil e regressivamente quando age com dolo ou fraude.

5. O STF, no Tema 940, firmou que o agente público é parte ilegítima em ação de indenização por ato funcional, devendo a ação ser ajuizada contra o Estado.

6. A teoria da asserção permite analisar a legitimidade com base na narrativa da petição inicial, sem exigência de prova.

7. A inicial revela que os atos impugnados decorrem do exercício das funções da promotora, sem atuação pessoal desvinculada.

8. A ilegitimidade é manifesta, dispensando produção de prova e autorizando a extinção do feito.

9. Não há cerceamento de defesa quando a questão é jurídica e pode ser resolvida de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O membro do Ministério Público não possui legitimidade passiva em ação indenizatória por ato funcional.

2. A teoria da asserção não impede o reconhecimento imediato da ilegitimidade quando os fatos narrados revelam atuação típica.

3. Não há cerceamento de defesa na extinção do processo por ilegitimidade passiva em questão jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 330, II e III, 485, I, e 181.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.104.900/SC (Tema 940).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5030720-85.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FEDERACAO DAS SOCIEDADES EUNICE WEAVER, SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: PEDRO JOSE DE SA RODRIGUES LUSTOSA - PE23141, SERGIO RICARDO SANTOS MEDEIROS - PE36839
APELADO: ARLINDA MARIA BARROS MONJARDIM
Advogado do(a) APELADO: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de
de apelação cível interposta por Federação das Sociedades Eunice Weaver e Sociedade Eunice Weaver do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, II e III, c/c 485, I, do CPC, por ilegitimidade passiva da requerida, promotora de justiça.

A sentença busca fundamento no fato de que a atuação da requerida deu-se no exercício regular da função pública, sem dolo, o que afasta sua responsabilização direta, devendo eventual pretensão ser dirigida ao ente estatal.

O apelante sustenta nulidade da sentença por ofensa à teoria da asserção e cerceamento de defesa, alegando que a análise da conduta funcional da requerida exigiria instrução probatória. Afirma que houve abuso de autoridade, descumprimento de decisão judicial e retirada indevida de documentos da entidade.

Dispõe o art. 37, § 6º, da CF que
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

No mesmo sentido, prevê o art. 181, do CPC que
o membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções
.

Em se de repercussão geral, o STF fixou tese jurídica de que
a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
(tema n. 940)

A análise da legitimidade das partes, enquanto condição da ação, está submetida à teoria da asserção, consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por essa teoria, a aferição da legitimidade ativa ou passiva deve se dar a partir da narrativa fática apresentada na petição inicial, independentemente da veracidade ou suficiência das provas, bastando que os fatos alegados sejam, em tese, capazes de sustentar a relação jurídica processual.

Contudo, mesmo adotando essa premissa metodológica, a inicial revela, desde logo, a ausência de pertinência subjetiva entre a parte demandada e a pretensão veiculada.

É que os atos apontados pela parte autora como ilícitos foram praticados, segundo expressamente descrito na própria exordial, no contexto do exercício de atribuições típicas do Ministério Público.

A requerida, promotora de justiça, agiu em cumprimento de dever funcional, circunstância que, por si só, afasta sua legitimidade para figurar isoladamente no polo passivo de ação indenizatória, em conformidade com a regra do artigo 181 do Código de Processo Civil.

O sistema constitucional de responsabilidade civil adota a responsabilização objetiva da pessoa jurídica a que se vincula o agente público (art. 37, § 6º, da CF), sendo limitada, em regra, a responsabilização direta e pessoal do agente, salvo hipótese de ação regressiva promovida pelo Estado, quando evidenciado dolo ou fraude.

A narrativa contida na inicial, portanto, ao descrever atos funcionais imputados à promotora de justiça, sem demonstrar relação jurídica autônoma ou atuação desvinculada da atividade pública, não permite reconhecer sua legitimidade passiva. Trata-se de vício processual que se revela de plano e impede o regular prosseguimento da demanda.

Por conseguinte, não há nulidade a ser reconhecida por suposto cerceamento de defesa, tampouco se exige instrução probatória para a apuração da matéria, por se tratar de questão de direito, apreciável de forma imediata, à luz da própria narrativa dos fatos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.